Tribunal: STF
Processo: RE 78240
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO PARANÁ - APOSENTADORIA DO ART. 122, DO E.F.P DO PARANÁ.
É predominante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 122 do E.F.P., do PARANÁ, está revogado pela Lei 2.907/5. A vigência da Lei no tempo, desde que se regula pela introdução ao Código Civil, escapa à Súmula 280.